Tribunal: STF
Processo: Rcl 66555
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Ementa: Reclamação. Pedido de distribuição por prevenção. Manutenção da relatoria. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do processo nº  1000490-36.2021.5.02.0374.

    2. O Min. Luiz Fux submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação ajuizada pela Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000490-36.2021.5.02.0374. 
O processo foi distribuído a minha relatoria no dia 14.03.2024 pelo critério da livre distribuição (Doc. 9) 
Após análise preliminar dos autos, verifico que o presente feito tem como um de seus fundamentos a violação ao quanto decidido no ARE 1.415.209, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 
Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE para que, à luz do caput do art. 69 do RISTF, examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de eventual redistribuição deste processo.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta pelo Município da Estância Turística de Salesópolis, impugnando decisão proferida nos autos do Recurso Ordinário nº 1000490- 36.2021.5.02.0374, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e tendo como parte beneficiária a Sra. Marinete de Jesus Faria Mendes Paulos. Alega-se descumprimento do Tema de Repercussão Geral nº 1.143 e de decisão no ARE nº 1.415.209, rel. Min. Alexandre de Moraes.  
O ARE nº 1.415.209 foi interposto em face de Acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2239148-05.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou inconstitucional a alínea “i”, do artigo 16, da Lei Complementar nº 01/1992, do Município de Salesópolis, tendo como recorrentes a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis e o Prefeito Municipal. Em 10/02/2023 o Exmo. Sr. Min. Alexandre de Moraes deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Mesa da Câmara Municipal, julgando-o parcialmente procedente e não conheceu do recurso apresentado pelo Município.  
Considerando a diversidade de origens e partes nos processos citados, bem como a natureza das decisões tidas por descumpridas, esta Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, aplicável o comando do art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, realizando a distribuição por sorteio, em 14/01/2024, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux. ”

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, não há identidade de partes ou de origem entre a presente reclamação e o ARE 1.415.209, Rel. Min. Alexandre de Moraes, que teve por objeto acórdão de Tribunal de Justiça estadual que apreciou a constitucionalidade de dispositivo de lei complementar do Município de Salesópolis/SP.

6.	Nessas condições, considerando a eficácia erga omnes das decisões indicadas como paradigma e a ausência de circunstância que justifique a prevenção, tenho por correta a livre distribuição do feito, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”

7.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Luiz Fux. 

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente